Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600398-73.2024.6.16.0139
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Inteiro teor:
11/04/2025
Número: 0600398-73.2024.6.16.0139

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 31/01/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas nº 0600398-
73.2024.6.16.0139, que declarou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I
do CPC c/c artigo 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, e desaprovou as contas eleitorais
apresentadas nestes autos,e determinou a devolução do valor de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta
reais) ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º, da mesma resolução. (Prestação de contas
eleitorais referentes às eleições 2024, da candidato Waldemor Jacinto de Resende, concorrente ao
cargo eletivo de Vereador pelo partido Movimento Democratico Brasileiro-MDB, na Unidade
Eleitoral Ponta Grossa/PR. Julgadas desaprovadas, tendo em vista, que o candidato se apresentou
como sendo seu próprio fornecedor em relação ao gasto de R$ 680,00, sem apresentar qualquer
documento fiscal que comprovasse regularidade dessa condição, indicando a configuração de
desvio de finalidade do gasto eleitoral ou saque indevido de recursos de campanha eleitoral, em
desobediência ao art. 17, § 3º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.Destarte, trata-se de grave
omissão, que viola a Resolução do TSE nº 23.607/2019, de modo que o valor de R$ 680,00 deve ser
devolvido ao Tesouro Nacional, em obediência ao art. 79, §1º da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Para além disso, constatou-se o recebimento direto de FEFC de candidata de partido diverso
(Elizabeth Silveira Schmidt - UNIÃO), com ele naturalmente não coligado, no valor de R$3.000,00,
conforme Id. 126142703. Portanto, diante da irregularidade constatada, as contas não estão aptas a
serem consideradas regulares, ainda que o candidato tenha realizado o recolhimento integral do
valor, mediante GRU. Isso porque, o candidato se beneficiou do montante integral recebido para a
promoção de sua campanha eleitoral, restando configurada a grave irregularidade, comprometendo
as contas em análise. Já, com relação à dívida de campanha no valor de R$ 630,00, apesar de não
apresentar comprovante de quitação ou assunção de dívida desse valor, é possível a aplicação,
neste caso, dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade a fim de mitigar tal
irregularidade. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral admite a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para mitigar irregularidades que representem percentual
inferior a 10% do total arrecadado. No caso em tela, o valor arrecadado pelo candidato foi de R$
8.000,00, razão pela qual a dívida de campanha supracitada será mitigada) Suplente. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
WALDEMOR JACINTO DE RESENDE (RECORRENTE)

JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 WALDEMOR JACINTO DE RESENDE
VEREADOR (RECORRENTE)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44465403
11/04/2025
09:54
Acórdão
Acórdão

Num. 44465403 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/04/2025 09:54:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041109545828400000043408845
Número do documento: 25041109545828400000043408845
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/04/2025 15:13:55
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.639

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600398-
73.2024.6.16.0139 – Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 WALDEMOR JACINTO DE RESENDE VEREADOR
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
ADVOGADO: FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS - OAB/PR108636
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
RECORRENTE: WALDEMOR JACINTO DE RESENDE
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
ADVOGADO: FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS - OAB/PR108636
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DESAPROVAÇÃO.
REPASSE
IRREGULAR
DE
RECURSOS
DO
FEFC.
DESCUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. DESVIO DE
FINALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença proferida pelo Juízo
da 139ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR que desaprovou a prestação de contas
do candidato referente à campanha eleitoral de 2024, determinando a devolução de
valores ao Tesouro Nacional, com fundamento na Resolução TSE nº 23.607/2019.
2. As irregularidades identificadas foram: (i) desvio de finalidade de gastos eleitorais
e saque indevido de recursos, no valor de R$ 680,00; (ii) recebimento irregular de
R$ 3.000,00 do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) de
candidata de partido diverso.

Num. 44465403 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/04/2025 09:54:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041109545828400000043408845
Número do documento: 25041109545828400000043408845
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/04/2025 15:13:55
3. O recorrente interpôs recurso alegando a regularidade dos recursos do FEFC, a
inaplicabilidade da vedação ao repasse, a desproporcionalidade da sanção, a
irrelevância do valor sem comprovação fiscal e a possibilidade de execução
mitigada.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso,
destacando a gravidade da irregularidade e o comprometimento da transparência da
campanha.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Saber se o repasse de recursos do FEFC entre candidatos de partidos distintos
em coligação majoritária é irregular e enseja a desaprovação das contas.
6. Saber se a devolução voluntária dos valores recebidos irregularmente afasta a
irregularidade.
7. Saber se a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade justifica
a aprovação das contas com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. O repasse de recursos do FEFC entre candidatos não pertencentes à mesma
coligação é expressamente vedado pelo art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, o que caracteriza recebimento de recursos de fonte vedada.
9. O Supremo Tribunal Federal, na ADI nº 7214, confirmou a constitucionalidade
dessa vedação, consolidando o entendimento de que a coligação majoritária não
autoriza a transferência de recursos entre partidos distintos na eleição proporcional.
10. A devolução voluntária dos valores recebidos irregularmente não afasta a
ilegalidade do repasse, conforme o art. 17, § 9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
11. A aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para aprovação
com ressalvas exige que as falhas não comprometam a higidez do balanço contábil,
o que não ocorre no caso concreto, dado que as irregularidades representam
53,87% do total arrecadado na campanha.
12. O Tribunal Superior Eleitoral possui jurisprudência consolidada no sentido de
que valores elevados inviabilizam a aprovação das contas com ressalvas, tornando
obrigatória a sua desaprovação.
13. A execução mitigada da devolução dos valores é incompatível com o disposto no
art. 17, § 9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, que determina expressamente a
restituição ao Tesouro Nacional em caso de irregularidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44465403 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/04/2025 09:54:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041109545828400000043408845
Número do documento: 25041109545828400000043408845
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/04/2025 15:13:55
14. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a desaprovação das contas do
recorrente e a determinação de recolhimento da quantia de R$ 680,00 ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Tese de julgamento: "O repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC) entre candidatos de partidos distintos, ainda que coligados na
eleição majoritária, caracteriza recebimento de recursos de fonte vedada e enseja a
desaprovação das contas, nos termos da Resolução TSE nº 23.607/2019 e da
jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal".
Dispositivos relevantes citados
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 17, §§ 2º e 9º, e 79, § 1º.
Jurisprudência relevante citada
STF, ADI nº 7214.
TSE, AgR-REspEl nº 0600982-15, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJE 03/03/2023.
TSE, AgR-REspEl nº 0600917-77, Rel. Min. Carlos Horbach, DJE 20/03/2023.
TSE, AgR-REspEl nº 060009064/ES, Rel. Min. André Ramos Tavares, DJE
25/11/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/04/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por WALDEMOR JACINTO DE RESENDE contra a
sentença proferida pelo Juízo da 139ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR, que desaprovou sua
prestação de contas da campanha eleitoral de 2024 e determinou a devolução de valores ao
Tesouro Nacional, nos termos da Resolução TSE nº 23.607/2019.
A sentença desaprovou as contas eleitorais do candidato WALDEMOR JACINTO DE RESENDE
e determinou a devolução de valores ao Tesouro Nacional com base nos seguintes fundamentos:

Num. 44465403 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/04/2025 09:54:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041109545828400000043408845
Número do documento: 25041109545828400000043408845
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/04/2025 15:13:55
1. Desvio de finalidade de gastos eleitorais e saque indevido de recursos
a. O candidato se apresentou como fornecedor de sua própria campanha para um gasto de R$
680,00, sem apresentar documentos fiscais que comprovassem a regularidade da transação.
b. Tal conduta caracteriza desvio de finalidade do gasto eleitoral ou saque indevido, em violação
ao art. 17, § 3º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
c. Em consequência, o valor deve ser devolvido ao Tesouro Nacional, conforme o art. 79, § 1º, da
mesma resolução.
2. Recebimento irregular de recursos do FEFC de candidata de partido diverso
a. O candidato recebeu R$ 3.000,00 do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
provenientes da candidata Elizabeth Silveira Schmidt (UNIÃO), sem que os partidos estivessem
coligados.
b. O repasse de recursos do FEFC para partidos e candidatos não pertencentes à mesma
federação ou coligação é expressamente vedado pelo art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
c. A irregularidade foi classificada como grave e insanável, comprometendo a regularidade das
contas.
3. Dívida de campanha sem comprovação de quitação
a. O candidato declarou uma dívida de R$ 630,00 com o fornecedor João Laskos & Cia Ltda, sem
apresentar comprovante de quitação ou assunção da dívida.
b. Apesar da falha, a jurisprudência do TSE permite a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade quando o valor irregular não ultrapassa 10% do total
arrecadado.
c. Como o candidato arrecadou R$ 8.000,00, a dívida foi mitigada, sem impacto na desaprovação
das contas.
O recorrente busca a reforma da decisão, alegando, em síntese:
a) Regularidade na utilização dos recursos do FEFC – Argumenta que os valores recebidos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) foram empregados em propaganda
conjunta com a candidata majoritária Elizabeth Silveira Schmidt, do União Brasil, e que a
devolução integral dos valores antes do julgamento afastaria a irregularidade.
b) Inaplicabilidade da vedação ao repasse de recursos do FEFC – Sustenta que, à época dos
fatos, a jurisprudência permitia o repasse de recursos do FEFC entre partidos coligados na
eleição majoritária, e que a posterior mudança de entendimento não poderia ser aplicada
retroativamente, sob pena de violação da segurança jurídica.

Num. 44465403 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/04/2025 09:54:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041109545828400000043408845
Número do documento: 25041109545828400000043408845
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/04/2025 15:13:55
c) Princípio da proporcionalidade e razoabilidade – Alega que, ainda que se considerasse
irregular o repasse do FEFC, a sanção de desaprovação das contas seria desproporcional, pois a
falha não comprometeu a fiscalização e não houve má-fé.
d) Irrelevância do valor de R$ 680,00 sem comprovação fiscal – Sustenta que o valor não
declarado corresponde a uma quantia ínfima em relação ao montante arrecadado e que,
conforme a jurisprudência do TSE, valores inferiores a 1.000 UFIRs não ensejam a desaprovação
das contas, devendo ser aplicadas apenas ressalvas.
e) Possibilidade de execução mitigada – Caso mantida a decisão de devolução de valores,
requer que não haja execução imediata, considerando que o montante é reduzido e não
comprometeu a lisura do processo eleitoral.
A Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer devidamente fundamentado, opinou pelo
desprovimento do recurso, sustentando que a irregularidade do repasse do FEFC é grave e
insanável, que a devolução tardia não afasta a ilegalidade, e que o montante de 37,35% dos
recursos arrecadados compromete a transparência da campanha, inviabilizando a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
É o relatório.

VOTO
Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer do recurso.
Na origem, as contas do recorrente foram desaprovadas, com a determinação de devolução da
importância de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais) ao Tesouro Nacional, em razão das
seguintes irregularidades: a) declaração de despesas cujo fornecedor seria o próprio prestador
de contas; b) a omissão de despesa verificada por circularização e/ou informações voluntárias de
campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, no valor de R$
630,00; e c) o recebimento de recursos financeiros do FEFC, no valor de R$ 3.000,00, de
candidata filiada à agremiação partidária distinta do prestador.
O candidato, inconformado, interpôs Recurso Eleitoral visando a reforma integral da sentença
proferida pelo Juízo a quo.
O recorrente busca a aprovação de suas contas, mesmo que condicionada a ressalvas, e a
anulação da condenação em devolução ou a suspensão de sua execução, considerando os
valores insignificantes envolvidos.
Vejamos:
a) Recebimento indevido de recursos do FEFC
O recorrente sustenta que os valores recebidos do Fundo Especial de Financiamento de

Num. 44465403 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/04/2025 09:54:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041109545828400000043408845
Número do documento: 25041109545828400000043408845
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/04/2025 15:13:55
Campanha (FEFC) foram empregados em propaganda conjunta com a candidata majoritária
Elizabeth Silveira Schmidt (União Brasil), e que a devolução voluntária dos valores antes do
julgamento afastaria a irregularidade. Aduz que o recebimento de R$ 3.000,00 do FEFC, oriundo
da candidata a prefeita do União Brasil, não poderia ser considerado irregular, pois o montante foi
utilizado em propaganda conjunta e posteriormente devolvido aos cofres públicos.
Todavia, tal argumento não merece acolhimento.
É cediço que a edição da Emenda Constitucional nº 97, ao dar nova redação ao § 1º do art. 17,
vedou expressamente a celebração de coligações, nas eleições proporcionais, a partir das
eleições de 2020, estabelecendo normas específicas sobre o acesso dos partidos políticos aos
recursos do fundo partidário, in verbis:
"Art. 17......................................................................................
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura
interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos
permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para
adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições
majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem
obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional,
estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de
disciplina e fidelidade partidária.
(...).”
No mesmo sentido a Resolução TSE nº 23.607/2019 assentou, em seu art. 17, a vedação de
repasses e doações de recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) entre candidatos que não integrem o mesmo partido ou não pertençam à mesma
coligação:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído
aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal
Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, § 2º).
§ 1º Inexistindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição, é vedado o
repasse dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas desses mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição,
por partidos políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
(...)
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo
o valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão
ou candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo

Num. 44465403 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/04/2025 09:54:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041109545828400000043408845
Número do documento: 25041109545828400000043408845
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/04/2025 15:13:55
solidariamente pela devolução o recebedor, na medida dos recursos que houver
utilizado.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 7214, confirmou essa vedação, destacando que a
coligação majoritária não autoriza o trânsito de recursos entre candidatos de partidos diferentes
na eleição proporcional. O Tribunal Superior Eleitoral também consolidou esse entendimento,
estabelecendo que tal irregularidade configura o recebimento de recursos de fonte vedada,
ensejando a desaprovação das contas e a obrigação de devolução ao Tesouro Nacional.
Admitir essa prática equivaleria a permitir, de forma indireta, a coligação financeira entre partidos
na eleição proporcional, o que contraria o espírito da Emenda Constitucional nº 97/2017, que
proíbe coligações para cargos proporcionais.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, em consonância com a decisão proferida pelo
Supremo Tribunal Federal proferida na ADI nº 7214, já consolidou o entendimento de que o
repasse de recursos do FEFC por candidato a prefeito para candidatos a vereador de partido
distinto é irregular, ainda que coligados na eleição majoritária. Nesse sentido, destaca-se o
julgamento do AgR-REspEl nº 0600982-15, rel. Min. Sérgio Banhos, DJE 03/03/2023, que
reafirma a vedação desse tipo de transação financeira
Assim, é fato incontroverso, que a doação ainda que seja estimável em dinheiro, aos candidatos
de partido diverso, mesmo que exista coligação no cargo majoritário, constitui irregularidade
grave, caracterizando recebimento de recursos de fonte vedada, conforme previsão do art. 17, §§
1º e 2º, da Resolução nº 23.607/2019/TSE e entendimento consolidado pelo STF na ADI nº 7214.
Diante da irregularidade constatada, o candidato se beneficiou da utilização do valor total
recebido para promover sua campanha eleitoral, configurando grave irregularidade. Portanto,
mesmo com o recolhimento integral do valor por meio de GRU, as contas não podem ser
consideradas regulares e estão comprometidas.
Assim, a irregularidade está configurada, ainda que os valores já tenham sido recolhidos ao
Tesouro Nacional.
b) Da alegação de mudança jurisprudencial e violação da segurança jurídica
A tese de que a jurisprudência vigente à época permitia o repasse do FEFC entre partidos
coligados na majoritária e que a mudança posterior de entendimento não poderia ser aplicada
retroativamente também não merece acolhimento.
A vedação ao repasse de recursos do FEFC entre partidos não coligados não decorre de
entendimento jurisprudencial novo, mas sim de norma expressa já vigente no momento da
campanha, conforme disposto no artigo 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
A proibição da realização de coligação nas eleições proporcionais Emenda Constitucional nº 97,
vige desde 04.10.2017, tendo sido aplicada pelo Colendo Tribunal Superior Eleitoral desde sua
edição.
Confira-se:

Num. 44465403 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/04/2025 09:54:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041109545828400000043408845
Número do documento: 25041109545828400000043408845
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/04/2025 15:13:55
ELEIÇÕES
2018.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA FEDERAL. RECEBIMENTO DE
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA
(FEFC) POR CANDIDATA DE AGREMIAÇÃO DIVERSA NÃO COLIGADA COM
O PARTIDO DOADOR PARA O RESPECTIVO CARGO NA CIRCUNSCRIÇÃO
ELEITORAL. DESVIO DE FINALIDADE. PRECEDENTES. DEVOLUÇÃO DE
RECURSOS AO TESOURO NACIONAL. DESPROVIMENTO.
1. Extrai-se da moldura fática fixada no acórdão regional que o PR efetuou
doação, com recursos do FEFC, em benefício da agravante, candidata filiada ao
PV e integrante da coligação adversária do partido doador na disputa
proporcional para o cargo de deputado federal nas Eleições 2018.
2. Esta Corte Superior consignou, no julgamento do AgR-REspEL nº 0605109-
47/MG, relator designado o Ministro Sérgio Banhos, julgado na sessão virtual de
22 a 28.10.2021, que o repasse de recursos do FEFC a candidato pertencente a
partido não coligado à agremiação donatária especificamente para o cargo em
disputa constitui doação de fonte vedada, a teor do art. 33, I, da Res.-TSE nº
23.553/2017, ainda que existente coligação para cargo diverso na circunscrição,
a atrair, no caso vertente, a aplicação da norma prevista no art. 33, § 3º, da Res.-
TSE nº 23.553/2017, com a devolução ao Tesouro Nacional do valor
irregularmente doado e que não mais pode ser utilizado pela grei doadora, visto
tratar-se de recursos do FEFC.
3. Em caso semelhante referente às Eleições 2018, consignou o TSE "ausente
ofensa à segurança jurídica e à anualidade eleitoral, haja vista não se tratar de
mudança de jurisprudência dos tribunais superiores nem de julgamento em
recurso repetitivo" (AgR-REspe nº 0601196-08/RO, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJe
de 28.9.2020), orientação que deve ser mantida na espécie, em atenção aos
princípios da segurança jurídica e da isonomia.
4. Agravo regimental desprovido.
( Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060091777, Acórdão, Min.
Carlos Horbach, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 20/03/2023).
Note-se ainda que não se trata de alteração da interpretação da norma ocorrida no curso do
pleito, isto porque, como exposto, o STF manifestou-se sobre o tema em 03/10/2022.
A decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 7214 não inovou no ordenamento jurídico, mas
apenas confirmou a constitucionalidade da vedação imposta pela Resolução TSE. Assim, não há
que se falar em decisão surpresa ou aplicação retroativa de jurisprudência.
Logo, o voto está em consonância com a jurisprudência, sendo certa a
observância ao artigo 489, VI , do Código de Processo Civil.
c) Quanto à utilização irregular de recursos do FEFC
A sentença impôs ao candidato a devolução da quantia de R$ 680,00 ao Tesouro
Nacional, em conformidade com o art. 79, §1º da Resolução TSE nº 23.607/2019.
A condenação decorre do argumento de que “o candidato se apresentou como sendo

Num. 44465403 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/04/2025 09:54:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041109545828400000043408845
Número do documento: 25041109545828400000043408845
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/04/2025 15:13:55
seu próprio fornecedor em relação ao gasto de R$ 680,00, sem apresentar qualquer documento
fiscal que comprovasse regularidade dessa condição, indicando a configuração de desvio de
finalidade do gasto eleitoral ou saque indevido de recursos de campanha eleitoral, em
desobediência ao art. 17, § 3º, da Resolução TSE nº 23.607/2019”.
Em seu recurso, o candidato aduz que o valor em questão é ínfimo não justificando a
desaprovação das contas, sendo o caso de aprovação com ressalvas, nos termos da atual
jurisprudência do TSE (“o montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs – R$ 1.064,10 (mil e sessenta
e quatro reais e dez centavos) – é considerado diminuto e, isoladamente, inapto a ensejar a
desaprovação de contas” (TSE, AgRg no REspE nº060542160/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJE
17/03/2021), e do TRE/PR ”. Requer o afastamento da condenação ao recolhimento do valor, e,
subsidiariamente, em se mantendo tal condenação, ante o posicionamento da corte, requer seja
determinada a não execução dos valores.
As alegações do recorrente não procedem.
Primeiramente, a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
considera o total das irregularidades apuradas na prestação de contas. Ademais, os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade não se prestam a afastar a determinação de restituição de
valores ao Tesouro Nacional, sobretudo quando a imposição decorre de determinação imposta
em lei.
Além disso, a irregularidade não decorre apenas do montante envolvido, mas da natureza da
infração, que configurou saque indevido de recursos eleitorais e/ ou desvio de finalidade, em
afronta ao artigo 17, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
No caso em questão, a ausência de comprovação da destinação de R$ 680,00 do FEFC torna
obrigatória a devolução desse valor ao Tesouro Nacional, conforme previsto no art. 79, § 1º, da
Resolução TSE n. 23.607/19.
d) Da inaplicabilidade dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
O recorrente busca mitigar a irregularidade com fundamento nos princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade, alegando que a falha não comprometeu a fiscalização e não houve má-fé.
Todavia, a aplicação desses princípios pressupõe que a irregularidade seja de pequeno impacto,
o que não ocorre no caso concreto. O valor recebido de forma irregular (R$ 3.000,00), somado às
demais irregularidades apontadas na sentença, num total de R$ 4.310,00, representa 53,87% do
total arrecadado na campanha, percentual altamente significativo e que compromete a
transparência da prestação de contas.
O Tribunal Superior Eleitoral tem entendimento consolidado no sentido de que irregularidades que
envolvem montantes elevados inviabilizam a aprovação das contas com ressalvas. Assim, a
gravidade da infração justifica a manutenção da desaprovação.
Nesse sentido, o TSE já decidiu que “a aplicação dos comandos constitucionais da
proporcionalidade e da razoabilidade, condiciona–se em regra ao preenchimento de três
requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou

Num. 44465403 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/04/2025 09:54:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041109545828400000043408845
Número do documento: 25041109545828400000043408845
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/04/2025 15:13:55
valor absoluto irrisório em relação ao total da campanha; c) ausência de má–fé do prestador. No
caso dos autos, contudo, as irregularidades comprometeram a higidez do balanço, o que impede
a incidência dos postulados.” (Tribunal Superior Eleitoral. Agravo Regimental No Agravo Em
Recurso Especial Eleitoral 060009064/ES, Relator(a) Min. André Ramos Tavares, Acórdão de
14/11/2024, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 209, data 25/11/2024).
e) Da possibilidade de execução mitigada
Por fim, o recorrente requer, subsidiariamente, que não haja execução imediata da devolução dos
valores ao Tesouro Nacional.
O pedido, contudo, não pode ser acolhido. O artigo 17, § 9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
determina expressamente que, em caso de aplicação irregular dos recursos do FEFC, o montante
deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.
Não há, portanto, margem para afastar a exigibilidade do recolhimento ou para postergar sua
execução.
Dessa forma, as alegações do recorrente não possuem fundamento jurídico suficiente para
reformar a sentença recorrida.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, o voto é no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral
interposto por WALDEMOR JACINTO DE RESENDE, mantendo-se na íntegra a sentença
vergastada, com a DESAPROVAÇÃO das contas do recorrente e determinação de recolhimento
da quantia de R$680,00 ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º, da Res. TSE
23.607/19.
É como voto.
Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600398-
73.2024.6.16.0139 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 WALDEMOR JACINTO DE RESENDE VEREADOR, WALDEMOR
JACINTO DE RESENDE - Advogados dos RECORRENTES: JULIANO DEMIAN DITZEL - PR31361-A,
FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS - PR108636, JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO

Num. 44465403 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/04/2025 09:54:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041109545828400000043408845
Número do documento: 25041109545828400000043408845
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/04/2025 15:13:55
TABORDA - PR57820-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A - RECORRIDO: JUÍZO DA
139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores
eleitorais Anderson Ricardo Fogaça, e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo
Godoy.
SESSÃO DE 10.04.2025